Tribunal: TJES
Processo: 0000245-41.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000245-41.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCI RIBEIRO DO PRADO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000245-41.2022.8.08.0034

EMBARGANTE
:
LUCI RIBEIRO DO PRADO, ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA, MARIA SENHORA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE PONTO BELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019. OMISSÃO CONSTATADA. NATUREZA JURÍDICA DOS REQUISITOS. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA NO DEVER DE AVALIAR. TEMA 1.075 DO STJ. IDENTIDADE FÁTICA COM PRECEDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROVER O RECURSO INOMINADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação ajuizada visando ao reconhecimento do direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 527/2019, bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova, ao argumento de que competiria ao Município comprovar eventual ausência de aptidão funcional ou impedimento à concessão da progressão funcional, por se tratar de fato impeditivo do direito alegado. Aduz, ainda, ausência de manifestação acerca de precedente desta Turma Recursal envolvendo o mesmo ente municipal e idêntica controvérsia, requerendo, ao final, o prequestionamento da matéria.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso, verifico que o acórdão de ID 18576998, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, incorreu em omissão ao não enfrentar a tese central das recorrentes sobre a
distribuição do ônus da prova
e a
teoria do fato impeditivo
.

5. No que tange ao ônus da prova (art. 373 do CPC), as servidoras demonstraram os fatos constitutivos do seu direito: o vínculo estatutário e o transcurso do tempo de serviço. Por outro lado, a "aptidão em avaliação de desempenho" e a "ausência de penalidades" (arts. 26 e 27 da Lei nº 527/2019) constituem fatos de natureza
impeditiva
, cujo ônus probatório recai exclusivamente sobre o Município, detentor dos registros funcionais.

6. A inércia da Administração Pública em realizar as avaliações periódicas — dever imposto pelos próprios artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 527/2019 — configura desídia administrativa que não pode ser invocada para obstar direitos funcionais. Nestes casos, opera-se a presunção de aptidão funcional do servidor, sob pena de violação dos princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

7. Esta fundamentação encontra amparo no Tema Repetitivo 1.075 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o direito subjetivo à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente de alegações genéricas de limites orçamentários ou falta de regulamentação de atos que competem ao Poder Executivo.

8. Sob a ótica da integridade jurisprudencial (art. 926 do CPC), é imperativo acolher a divergência apontada com a 1ª Turma Recursal deste Tribunal (processo nº 0000162-25.2022.8.08.0034). Tratando-se de casos rigorosamente idênticos, contra o mesmo Município e fundamentados na mesma legislação, a disparidade de julgamentos afronta o princípio da isonomia e a segurança jurídica que se espera do Poder Judiciário.

9. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, reformando integralmente a sentença de origem para julgar procedentes os pedidos iniciais e
Condenar
o MUNICÍPIO DE PONTO BELO a:
a)

implementar
o enquadramento e as progressões funcionais das recorrentes nos níveis e padrões da Tabela do Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019; e
b) pagar
as diferenças remuneratórias retroativas desde a vigência da lei, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)